Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE DESACATO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE SERIEDADE NAS AMEAÇAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE DESACATO. REDUÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DOS CRIMES QUANDO EM PRISÃO DOMILIAR. AGRAVANTE DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA DESCENDENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Configurada a violação ao princípio da correlação quanto à condenação pelo crime de lesão corporal, a sentença deve ser parcialmente anulada, encaminhando-se os autos para possível aditamento à denúncia e prosseguimento nos termos do artigo 384 do Código de Processo penal.
2. Existindo prova robusta de que o réu ofendeu os policiais que realizaram sua prisão, chamando-os de “policiais de merda”, corruptos e filhos da puta, caracterizado está o crime de desacato, devendo ser confirmada a condenação.
3. Considerando que o réu, mediante violência, tentou constranger as vítimas a fazer o que a lei não manda, deve ser provido o recurso do Ministério Público para condená-lo nas sanções do artigo 146, combinado com o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
4. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo réu contra as vítimas não ostentam seriedade suficiente para causar-lhes temor, deve ser mantida a absolvição.
5. Caracterizada desproporção na pena-base dos crimes de desacato, impõe-se a correção.
6. A prática de delito quando o réu cumpria pena em regime aberto por delito anteriormente praticado justifica a avaliação desfavorável da conduta social. Precedentes desta Corte de Justiça.
7. Demonstrado nos autos que uma das vítimas do crime de constrangimento ilegal é filha do recorrente, deve incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.